Tribunal: CARF
Processo: 37318.000762/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR. CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
O Fisco não está impedido de efetuar lançamento para prevenção de decadência na vigência de decisão judicial não definitiva que resguarde a imunidade tributária da entidade.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37318.000762/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.422 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA E
RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37318.000762/2007-27
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA.
O Fisco não está impedido de efetuar lançamento para prevenção de
decadência na vigência de decisão judicial não definitiva que resguarde a
imunidade tributária da entidade.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO
CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência: a) para as contribuições previdenciárias, das competências lançadas até
novembro de 2001; e b) para as contribuições destinadas para outras entidades e fundos, das
competências lançadas até novembro de 2000 e 13/2000. Vencido o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que reconhecia a decadência até a competência 11/2001 para todo o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 232 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a entidade acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento da complementação
das prestações por Acidente do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 17.758.322,92 (dezessete
milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos), consolidado em 08/12/2006.
Conforme relatório fiscal que acompanha a notificação, o crédito foi apurado com
o objetivo de evitar a decadência, uma vez que a manutenção da isenção das contribuições
sociais, a que faz jus a entidade, estaria sendo objeto de discussão administrativa nos autos do
processo n.° 35437.000484/2005-641, de 23/08/2005 (Relatório Fiscal para Cancelamento da
Isenção Previdenciária).
A entidade apresentou defesa tempestiva, na qual requer o cancelamento da
notificação, alegando, em síntese, que:
1. A NFLD em questão carece de fundamentação legal, estando em desacordo com a
decisão judicial e com o pressuposto do fato;
2. A defendente não foi notificada do MPF n.° 09341618F00;
3. Trata-se de entidade sem fins lucrativos, voltada para a prática da beneficência
social, que goza da imunidade tributária garantida pela Constituição Federal;

1 Processo renumerado para no 35437.000365/2006-92
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

4. Argui a inconstitucionalidade da legislação previdenciária, apontando distorções,
quais sejam: a) desobediência à Constituição Federal; b) inovação da ordem
jurídica por meio de decreto; c) desrespeito ao Direito Adquirido e ao ato jurídico
perfeito;
5. Trata-se de entidade detentora do Certificado de Entidade Filantrópica definitivo,
adquirido com respaldo na Lei 3.577/59 e no Decreto-Lei n.° 1.572/77;
6. Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do direito adquirido
em relação às entidades que já fruíam da isenção quando da vigência da legislação
de 1977;
7. Argui a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212/91, afirmando que a
Imunidade Tributária deve ser tratada exclusivamente por Lei Complementar;
8. Argui a inconstitucionalidade do Decreto 2.536/98.
9. Quanto ao procedimento fiscal, alega que o presente lançamento já foi
anteriormente decidido e julgado improcedente, através do julgamento do
Relatório Fiscal para Cancelamento da Isenção Previdenciária nos autos do
recurso à NFLD n.° 35.459.977-1.
10. Afirma que a Auditora Fiscal se baseia nos mesmos fundamentos da NFLD
cancelada;
11. A impugnante ostenta liminar judicial que reconhece o direito adquirido, não
podendo ser autuada com base no decreto n.° 2.536, nem mesmo com fundamento
na inexistência do CEAS ou de alguns de seus requisitos;
12. Alega, ainda, que o procedimento fiscal violou a decisão judicial que inibiu a
exigência de qualquer crédito tributário sob o fundamento da inexistência do
CEAS;
13. O lançamento é ilegal, posto que inexiste previsão legal para antecipação de
lançamento pela eventual ocorrência de um fato ou condição futura;
14. O valor do levantamento efetuado pela AFPS destoa da apuração anterior das
eventuais contribuições previdenciárias e correlatas lançadas;
15. A impugnante solicita, ao final, que se reconheça a imunidade tributária, ainda que
somente na proporção das gratuidades efetivamente concedidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 232 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TERCEIROS
A Fiscalização agiu em total observância às determinações legais vigentes, tendo sido o
contribuinte devidamente intimado antes do início o procedimento fiscal.
A renúncia ao contencioso administrativo ocorre quando interposta ação judicial que
tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o contencioso administrativo fiscal.
Cabendo, no entanto, a discussão das matérias diversas do mérito.
O dispositivo de Lei é de observância obrigatória, conforme artigo 20 da Portaria
Ministerial n.° 520/2004 enquanto não declarado inconstitucional pelo STF (art. 102 da
CF/88). A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Embora a Impugnante questione os valores apurados pela Fiscalização, não foi
apresentado nenhum elemento que venha alterar os valores das contribuições lançadas.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 253 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, conforme abaixo:
i.
Alega a empresa em seu recurso que não teria sido notificada do MPF originário
da ação fiscal, dando ciência da realização da auditoria fiscal a ser empreendido,
o que acarretaria a nulidade da NFLD.
ii.
Diz que a questão aqui em debate já teria sido julgada em outra NFLD arquivada
face o não cancelamento de sua isenção.
iii.
Afirma que os seus dirigentes nunca foram remunerados, para assim justificar que
faria jus à isenção da cota patronal das suas contribuições previdenciárias.
iv.
Faz um esboço da sua situação jurídica, lembrando que o art. 195 § 7o da CF traz
verdadeira imunidade e não mera isenção, e ainda que teria direito adquirido ao
benefício fiscal que discute.
v.
Sustenta que por tratar-se de imunidade, as condicionantes do direito do
contribuinte deveriam estar inscritas em norma complementar e não em lei
ordinária, o que torna ilegítimas as exigências da Lei 8.212/91, aventando ainda
várias outras inconstitucionalidades, para encerrar requerendo o provimento do
seu recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 04 de setembro de 2008, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 206-00.161 (e-fls. 303 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que os autos retornassem à RFB e tivessem seu trâmite em conjunto com o
processo fiscal da entidade referente à perda da isenção, nos seguintes termos:
[...] Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em decorrência de
emissão de ato cancelatório do direito à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias, a que fazia jus à entidade ora Recorrente, emitido pela Extinta
Secretaria da Receita Previdenciária.
Nesse sentido, é de se reconhecer que a Presente NFLD é vinculada ao processo
administrativo onde se questiona a malfada perda da isenção da Entidade, de forma que
o presente julgamento somente poderá se dar, no mínimo, conjuntamente com aqueles
outros autos.
Na esteira desse ideal, segundo informações da secretaria desta Câmara, o processo de
perda de isenção encontra-se distribuído e colocado na mesma pauta de julgamento
deste processo, sendo o julgamento no sentido de reconhecer a nulidade da DN emitida
naqueles autos, e o retorno deles a RFB.
Deste-feita, diante da citada vinculação entre os processos fiscais mencionados, entendo
por bem que os processos tenham o mesmo andamento, determinando, portanto, a baixa
conjunta destes autos, com aqueles em que se discute a perda de isenção, devendo subir
conjuntamente.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que os
autos retornem a RFB, e tenha trâmite conjunto com o processo fiscal da entidade
referente à perda da isenção.
Diante da determinação contida na Resolução 206.00.161 da, Sexta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, o Processo no 37318.000762/2007-27 e o processo que se
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

discute a perda de isenção da cota patronal da empresa CDT - CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
E
TECNOLOGIA
E
RECURSOS
HUMANOS,
CNPJ:
60.200.979/0001-73 deveriam ser baixados juntos para a RFB, devendo subir conjuntamente,
uma vez que haveria vinculação entre os dois processos.
Pois bem. O Processo no 37318.000762/2007-27 retornou em março de 2009. O
processo de perda de isenção da cota patronal, por sua vez, retornou em maio de 2009,
entretanto, a Sexta Câmara deste Conselho, no Acórdão 206-01.303, conheceu do recurso
voluntário e anulou a decisão de primeira instância, determinando a intimação da entidade e
posterior encaminhamento do processo para que haja novo julgamento pela autoridade julgadora
de primeira instância.
Diante do acima exposto, o processo de perda de isenção, no 35437.000365/2006-
92, foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ para
novo julgamento e o Processo no 37318.000762/2007-27 ficou sobrestado na DRP em São José
dos Campos - até que o Processo no 37437.000365/2006-92 retornasse e fosse possível atender a
diligência determinada por esse Conselho.
Posteriormente, sobreveio Novo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais foi emitido, o de n° 001/2009 e novamente o contribuinte apresentou recurso ao CARF
que, por sua vez, devolveu o processo à origem, sem análise de mérito, em face da mudança da
legislação pertinente.
Nesse sentido, o que restou do Processo no 35437.000365/2006-92 foi o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 001/2009 cujo recurso administrativo,
segundo o CARF, perdeu o objeto em face da nova legislação, eis que não há mais a emissão e,
consequentemente, o julgamento de Ato Cancelatório de Isenção.
Em cumprimento à diligência solicitada, foram juntados a estes autos, por
apensação, o Processo no 35437.000365/2006-92.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência de colegiado extinto (6a
Câmara/2oConselho de Contribuintes) e considerando que o Relator não mais integra nenhum
dos colegiados da Seção, os autora foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 01 de dezembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.917 (e-fls. 339 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] 2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo, em 27/09/2004, ajuizou Ação
Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls. 961 e ss do Processo n°
35437.000365/2006-92), elaborando, ao final, os seguintes pedidos:
[...] DO PEDIDO
A - Em face de todas as razões de fato e direito expostas, requer a autora, que
este I. Juízo da Justiça Federal, conceda, em vista do direito incontroverso ora
apresentado, mormente no que se refere ao direito adquirido; assim como em
vista do perigo de dano iminente e irreparável, decorrente do cancelamento do
certificado de entidade filantrópica (documento em anexo), e ensejo de cobrança
das contribuições sociais por parte do INSS, liminar em "ANTECIPAÇAO DE
TUTELA” para efeito de determinar a suspensão dos efeitos decorrentes da
perda do certificado de entidade filantrópica, junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social, bem como determine a proibição de qualquer ação de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

cobrança das contribuições por parte do INSS, até que se aprecie em definitivo a
presente ação.
B - Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação, para que se
reconheça em definitivo o direito adquirido da autora a permanecer usufruindo
da isenção das contribuições sociais assim como permanecer com direito a
manutenção do certificado de entidade filantrópica, anulando-se os termos da
Resolução de no 58 de 14/05/2002, do CNAS, consoante os termos da Lei 3.577 -
de 4 de julho de 1959, nos termos do Decreto-Lei no 1.572/77, a qual a autora
demonstrou enquadramento, declarando, ainda, a ofensa direta aos termos da
legislação infraconstitucional supra referida, bem como ofensa direta aos termos
do art. 5, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988.
C - Caso assim não entenda, que determine pela continuidade de isenção e
manutenção do certificado em vista da obediência aos termos do art. 14 do CTN,
tudo conforme foi relatado na presente peça.
D - A citação dos réus, para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia;
E - O julgamento antecipado da Lide por se tratar de questão que não envolve
dilação probatória;
F - A produção de todos os meios de prova em direito admitidos;
G - A condenação em custas e honorários advocatícios.
A esse respeito, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na renúncia da
discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por
objeto “idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Contudo, entendo que os elementos constantes nos autos, são insuficientes para decidir
com segurança, em relação ao conhecimento do presente Recurso, eis que apenas
verifico nos autos do Processo n° no 35437.000365/2006-92, cópia da Petição Inicial,
bem como da liminar deferida, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de
Antecipação de Tutela (e-fls. 961 e ss do Processo n° 35437.000365/2006-92).
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, se o apelo recursal tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada.
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados, entendo
que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(a) O contribuinte seja intimado para juntar aos autos, cópia das principais peças e
decisões processuais concernentes à Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de
Tutela n° 2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103) que
tramitou ou tramita na 2a Vara da Justiça Federal de São José dos Campos/SP.
(b) O contribuinte esclareça se a decisão já transitou em julgado, juntando aos autos,
cópia da referida certidão, emitida em cartório, bem como esclareça se houve decisão
judicial definitiva favorável ou desfavorável ao seu pleito, capaz de influir no resultado
do presente julgamento.
A referida diligência deverá ser cumprida pelo contribuinte, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, prorrogáveis a critério da fiscalização, em razão de eventuais dificuldades
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

na obtenção do solicitado decorrentes da Pandemia da COVID-19, mediante
comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que:
(a) O contribuinte seja intimado para juntar aos autos, cópia das principais peças e
decisões processuais concernentes à Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de
Tutela n° 2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103) que
tramitou ou ainda trâmite na 2a Vara da Justiça Federal de São José dos Campos/SP.
(b) O contribuinte esclareça se a Ação Judicial já transitou em julgado, juntando aos
autos, cópia da referida certidão emitida por autoridade competente, bem como
esclareça se houve decisão judicial definitiva favorável ou desfavorável ao seu pleito,
capaz de influir no resultado do presente julgamento.
A referida diligência deverá ser cumprida pelo contribuinte, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, prorrogáveis a critério da fiscalização, em razão de eventuais dificuldades
na obtenção do solicitado decorrentes da Pandemia da COVID-19, mediante
comprovação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Despacho de
Diligência de e-fls. 359 e ss, com o seguinte teor:
[...] Em atenção à Resolução CARF n. 2401-000.917 que converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência temos a informar o seguinte:
A) A Interessada foi regularmente intimada, em 25/03/2022, fls. 348/350, para que
apresentasse no prazo de 30 dias a documentação requerida na Resolução em tela, bem
como os esclarecimentos necessários à instrução do Processo para julgamento de seu
Recuso Voluntário. Não apresentou qualquer manifestação ou documentação hábil até a
presente dada, caracterizando total desprezo pela Intimação mencionada;
B) Ante a inércia da Interessada, realizamos pesquisa no sítio oficial do Tribunal
Regional da Terceira Região —TRF-3 — cujos extratos acostamos às fls. 351 a 358;
C) Constatamos que a Ação Declaratória no. 2004.61.03.006263-4 foi julgada extinta,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, V I, do CPC, com consequente
cassação da tutela antecipada parcialmente concedida, em 18/08/2008, conforme o
extrato da Sentença juntado às fls. 354;
D) Contra a Sentença foi interposta Apelação perante o TRF-3, recebida em 08/04/2010.
Durante a tramitação no Tribunal foi apresentada pela Impetrante a Desistência do
Recurso, cuja homologação foi publicada em 17/12/2015, ocorrendo o Trânsito em
Julgado em 26/02/2016, conforme os extratos acostados às fls. 355 a 358;
E) Os Autos retornaram à Vara Federal de origem para execução da Sentença mantida e
foram arquivados definitivamente, em 26/10/2021, devido ao cumprimento da Sentença,
fls. 351.
Concluímos que a Ação Declaratória n. 2004.61.03.006263-4 teve desfecho
absolutamente desfavorável às pretensões da Interessada. Entendemos, portanto, s.m.j.,
que a ação judicial não produziu qualquer alteração quanto ao decidido
administrativamente no P.A. n° 35437.000365/2006-92, bem como não possui o condão
de influenciar na futura apreciação do Recurso Voluntário em julgamento no PAF n.
37318.000762/2007-27.
À Ciência do Contribuinte para eventual Manifestação, no prazo de 30 dias, quanto às
informações prestadas nessa Diligência.
Decorrido tal prazo, com ou sem Manifestação, os Autos retornarão ao CARF para
apreciação do Recurso Voluntário em tela.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Regularmente intimado acerca do Despacho de Diligência exarado às e-fls. 359 e
ss, o sujeito passivo não apresentou manifestação.
Em seguida, os autos retornaram para apreciação e julgamento do Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Ademais, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Para além do exposto, conforme consta nos autos, o sujeito passivo, em
27/09/2004, ajuizou Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls. 961 e ss do
Processo n° 35437.000365/2006-92), elaborando, ao final, os seguintes pedidos:
[...] DO PEDIDO
A - Em face de todas as razões de fato e direito expostas, requer a autora, que este I.
Juízo da Justiça Federal, conceda, em vista do direito incontroverso ora apresentado,
mormente no que se refere ao direito adquirido; assim como em vista do perigo de dano
iminente e irreparável, decorrente do cancelamento do certificado de entidade
filantrópica (documento em anexo), e ensejo de cobrança das contribuições sociais por
parte do INSS, liminar em "ANTECIPAÇAO DE TUTELA” para efeito de determinar a
suspensão dos efeitos decorrentes da perda do certificado de entidade filantrópica, junto
ao Conselho Nacional de Assistência Social, bem como determine a proibição de
qualquer ação de cobrança das contribuições por parte do INSS, até que se aprecie em
definitivo a presente ação.
B - Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação, para que se reconheça em
definitivo o direito adquirido da autora a permanecer usufruindo da isenção das
contribuições sociais assim como permanecer com direito a manutenção do certificado
de entidade filantrópica, anulando-se os termos da Resolução de no 58 de 14/05/2002,
do CNAS, consoante os termos da Lei 3.577 - de 4 de julho de 1959, nos termos do
Decreto-Lei no 1.572/77, a qual a autora demonstrou enquadramento, declarando, ainda,
a ofensa direta aos termos da legislação infraconstitucional supra referida, bem como
ofensa direta aos termos do art. 5, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988.
C - Caso assim não entenda, que determine pela continuidade de isenção e manutenção
do certificado em vista da obediência aos termos do art. 14 do CTN, tudo conforme foi
relatado na presente peça.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

D - A citação dos réus, para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia;
E - O julgamento antecipado da Lide por se tratar de questão que não envolve dilação
probatória;
F - A produção de todos os meios de prova em direito admitidos;
G - A condenação em custas e honorários advocatícios.
A esse respeito, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na renúncia
da discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por objeto
“idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n°
8.213/91). É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá
direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Analisando os autos, verifico que a ação declaratória possui correspondência em
relação aos seguintes argumentos, também exarados em sede deste contencioso administrativo:
(i) existência de direito adquirido, sob a égide da Lei 3.577/59; (ii) inconstitucionalidade da
alteração do inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, por meio da Lei n° 9.732/98; (iii)
necessidade de lei complementar para regular a matéria acerca das imunidades das entidades de
assistência social; (iv) inconstitucionalidade formal e material do Decreto no 2.536/98; (v)
reconhecimento da imunidade na proporção das gratuidades concedidas.
Nesse sentido, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das seguintes matérias:
(i) existência de direito adquirido, sob a égide da Lei 3.577/59; (ii) inconstitucionalidade da
alteração do inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, por meio da Lei n° 9.732/98; (iii)
necessidade de lei complementar para regular a matéria acerca das imunidades das entidades de
assistência social; (iv) inconstitucionalidade formal e material do Decreto no 2.536/98; (v)
reconhecimento da imunidade na proporção das gratuidades concedidas.
Vale destacar que, em ocasião anterior, este Colegiado decidiu por converter
o julgamento em diligência, com o intuito de oportunizar ao contribuinte a demonstração
acerca da ausência de identidade dos pedidos deduzidos neste contencioso administrativo,
com os pedidos que foram objeto da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de
Tutela n° 2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103), sob pena de se
configurar renúncia ao contencioso administrativo.
Ocorre que o sujeito passivo, embora regularmente intimado, optou por
permanecer inerte, não tendo atendido à solicitação do Colegiado e que, inclusive,
procurava resguardar seu direito ao contencioso administrativo, sendo ônus que lhe
competia, levando em consideração que a documentação constante nos autos caminhava
em direção contrária às suas manifestações acerca da renúncia à instância administrativa.
A propósito, a fiscalização, em busca da verdade material, constatou que a
Ação Declaratória n. 2004.61.03.006263-4 teve, inclusive, desfecho absolutamente
desfavorável às pretensões do sujeito passivo, ocorrendo o trânsito em julgado.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Ademais, esclareço que a presente análise recursal se limitará às seguintes
matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem conhecimento nesta
instância recursal: (a) preliminar de nulidade no lançamento em razão de vício no Mandado de
Procedimento Fiscal; (b) dualidade da ação fiscal – bis in idem; (c) violação de decisão judicial;
(d) ilegalidade do lançamento tributário condicionado; (e) levantamento discrepante; (f) reunião
dos processos.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto, nos limites em que
preconizado acima.
Para além do exposto, destaca-se, pois, que o sujeito passivo, de forma
extemporânea, e sem apresentar qualquer justificação para tanto, peticionou nos autos, no
dia 31/10/2022, anexando “memorias”, acompanhados de documentação anexa, mas que
não serão examinadas por este Relator, em razão de terem sido juntadas aos autos sem
antecedência razoável, posto que faltando apenas aproximadamente 10 (dez) dias para a
sessão de julgamento e sem qualquer justificativa para o atraso.
2. Preliminares.
2.1. Reunião de processos - Conexão.
O recorrente suscita, preliminarmente, a reunião do presente processo com os
processos concernentes às NFLDs nos. 37.036.749-9, 37.036.750-9, 37.036.751-9 e 37.036.752-
9, de modo que o fracionamento, pela fiscalização, teria dificultado sobremaneira o direito a uma
defesa eficiente, garantia constitucional.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Além de o recorrente não explicitar a relação das NFLDs mencionadas com o caso
dos autos, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de processo a
outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em conjunto,
quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
A propósito, segue a transcrição do art. 6o do Anexo II do RICARF, que cuida do
assunto:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 47 do mesmo anexo, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46. (grifei)
Nada impede, pois, o regular julgamento do presente processo, da mesma forma
que nada impede que nos autos dos processos mencionados, a autoridade julgadora, com o
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

intuito de guardar harmonia e coerência entre as decisões do CARF, acate os argumentos de
decidir tecidos nos presentes autos.
Caso a decisão seja divergente, há a possibilidade de Recurso Especial, sendo
mais uma via de alternativa para a busca da melhor solução do litígio, não havendo qualquer
prejuízo, ao contrário do que argumentado pelo sujeito passivo, possibilitando, dessa forma, a
ampla defesa.
Portanto, rejeito o pedido de conexão ventilado pelo recorrente.
2.2. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que o lançamento padeceria de vício insanável em sua origem, pois não teria sido emitida
ordem específica às Auditoras Fiscais, eis que nenhum Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
teria sido expedido e recebido.
Alega, pois, que as Auditoras Fiscais extraíram a Informação Fiscal
Complementar, mas sem o respectivo MPF, sendo que, apenas posteriormente, foi emitido MPF
complementar para dar ares de legalidade ao erro.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos
não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142
do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional
por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício
ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade
do crédito tributário. A propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não
invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar
esclarecimentos.
Ademais, também já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento
segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
2.3. Lançamento para prevenção de decadência.
O recorrente alega, ainda, que a fiscalização infringiu ordem judicial emanada
pelo MM Juiz Federal da 2a Vara da Justiça Federal de São José dos Campos, SP, Dr. Gilberto
Rodrigues Jordan, oriundo do Processo n° 2004.61.03.006263-4, na Ação Declaratória Proposta
em face do INSS, que em decisão de 20/05/2005, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
requestada, confirmada pelo Egrégio Tribunal regional Federal em sede de recurso de agravo de
instrumento interposto pelo INSS.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, estabelece o art. 63, da Lei n° 9.430/96, que na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V, do art. 151, da Lei n° 5.172/66,
não caberá lançamento de multa de ofício. É de se ver:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Percebe-se, pois, que o dispositivo acima não impede o fisco previdenciário de
lançar o crédito que julga devido, ainda que ele esteja com a exigibilidade suspensa, justamente
para impedir a ocorrência da decadência. Nesse sentido, também não há que se falar em
“lançamento condicionado” ou “lançamento por antecipação”, mas tão somente, conforme visto,
lançamento para prevenir a decadência, conforme regularmente previsto no art. 63, da Lei n°
9.430/96.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Ademais, vislumbro que a liminar deferida, nos autos da Ação Declaratória com
Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls. 961 e ss do Processo n° 35437.000365/2006-92), vai na
linha do exposto, não havendo qualquer impedimento para o lançamento efetuado com base na
prevenção da decadência:
[...] Daí porque ante o acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da
tutela, para fins manter o "statu quo ante"; e determinar a suspensão dos efeitos
decorrentes da perda do certificado de entidade filantrópica, junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade de
qualquer crédito previdenciário decorrente da exigibilidade da contribuição social
patronal por parte do INSS, quando tal exigência tiver por fundamento o afastamento da
qualificação do autor, como sendo entidade beneficente de assistência social, até
julgamento final da presente lide.
Para além do exposto, a referida liminar foi deferida em 20/05/2005, quando já
havia sido iniciada a ação fiscal em relação aos fatos objeto de discussão, tendo sido emitidos
diversos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, dentre os quais: TIAD de
03/01/05; TIAD de 01/02/05; TIAD de 04/02/05; TIAD de 23/02/05; TIAD de 02/03/05; TIAD
de 08/03/05; TIAD de 10/03/05; TIAD de 21/03/05.
Dessa forma, rejeito as alegações trazidas pelo sujeito passivo, concernentes à
matéria em epígrafe.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a entidade
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento da complementação
das prestações por Acidente do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 17.758.322,92 (dezessete
milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos), consolidado em 08/12/2006.
A apuração dos valores refere-se ao período de apuração 01/01/1999 a
31/03/2004, consolidado em 08/12/2006, com base nos dispositivos legais descritos no anexo
FLD — Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 96 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 15/12/2006 (e-fl. 136),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 02/01/2007 (e-fls. 137 e ss).
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação e nem
mesmo no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias e Devidas a Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/1999
a 31/03/2004, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 15/12/2006 (e-fl.
136).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do artigo 173, I, do
CTN. Em outras palavras, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN
(Súmulas CARF n° 72 e 106).
No caso dos autos, pela análise do documento “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (e-fls. 82 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS para as
competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, em relação às Contribuições
Previdenciárias, de modo que é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair a
incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF
n° 99.
Nesse sentido, em relação às Contribuições Previdenciárias, entendo que se
deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que verificado que o lançamento se refere a
descumprimento de obrigação tributária principal, e que houve pagamento parcial das
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou
simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 15/12/2006
(e-fl. 136), e parte do trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1999 a 31/03/2004, restam decaídas as
competências anteriores a dezembro de 2001.
Dessa forma, em relação às Contribuições Previdenciárias, faz-se necessário
reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2001.
Já no tocante às Contribuições devidas a Terceiros, no caso dos autos,
analisando o Auto de Infração e seus Anexos, não vislumbro recolhimento, ainda que parcial, no
que se referem às Outras Entidades e Fundos — que, inclusive, possuem campo próprio da GPS,
não se confundindo com o recolhimento destinado às demais contribuições.
Assim, entendo que não houve antecipação de pagamento para o período
assinalado, eis que não constato nos autos a documentação comprobatória e nem mesmo os
demonstrativos arrolados pela fiscalização permitem compreender neste sentido, de modo que a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN.
Em outras palavras, apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não
vislumbro como comprovada a antecipação de pagamento, ainda que parcial, para o período
assinalado. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário, deve ser
contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de
pagamento antecipado em relação às Outras Entidades e Fundos.
Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento, por via
postal, no dia 15/12/2006 (e-fl. 136), e a outra parte do trabalho fiscal se reporta aos fatos
geradores de Contribuições devidas a Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/1999 a
31/03/2004, restam decaídas as competências lançadas até 11/2000, aqui incluída também a
competência 13/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Isso porque, considerando a regra do art. 173, I, do CTN, o prazo de decadência
para a competência 11/2000, aqui incluída também a competência 13/2000, possui como termo
de início o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, o dia 1° de janeiro de 2001, de modo que o prazo para lançamento encerraria
em 31 de dezembro de 2005.
Em outras palavras, considerando-se que os créditos relativos à competência
11/2000 só poderiam vir a ser objeto de lançamento fiscal a partir do seu vencimento, que
ocorreu na competência 12/2000, o termo inicial do prazo decadencial para o Fisco constituir o
crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído, ou seja, o dia 01/01/2001; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos para
efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2001 a 31/12/2005.
Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2005 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir o crédito tributário suplementar das
competências lançadas até 11/2000, sendo que o contribuinte foi intimado acerca do lançamento,
apenas no dia 15/12/2006 (e-fl. 139).
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Ante o exposto, em relação às Contribuições devidas a Terceiros, faz-se
necessário reconhecer a decadência das competências lançadas até 11/2000, aqui incluída
também a competência 13/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Por fim, consolidando o raciocínio exposto, faz-se necessário reconhecer a
decadência: a) para as contribuições previdenciárias, das competências lançadas até novembro de
2001; e b) para as contribuições destinadas para outras entidades e fundos, das competências
lançadas até novembro de 2000 e 13/2000.
4. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a entidade
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento da complementação
das prestações por Acidente do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 17.758.322,92 (dezessete
milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos), consolidado em 08/12/2006.
Depreende-se do relatório fiscal que acompanha a notificação, que o crédito foi
apurado com o objetivo de evitar a decadência, uma vez que a manutenção da isenção das
contribuições sociais, a que faz jus a entidade, estaria sendo objeto de discussão administrativa
nos autos do Processo n.° 35437.000484/2005-642, de 23/08/2005 (Relatório Fiscal para
Cancelamento da Isenção Previdenciária).
A entidade apresentou defesa tempestiva, na qual requereu o cancelamento da
notificação, sendo que, em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 232 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 253 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
No tocante ao mérito, em relação às matérias ainda não examinadas até o presente
momento, neste voto, alega o recorrente que o lançamento do crédito em debate já foi decidido
anteriormente e julgado improcedente, por meio do julgamento do Relatório Fiscal para
Cancelamento da Isenção Previdenciária, nos autos do Recurso à NFLD 35.459.977-1.
Afirma, ainda, que não houve o precedente Ato Cancelatório de Isenção, a
justificar o lançamento decorrente de sua perda, sendo procedimento antecedente à NFLD.
Também alega que goza dos benefícios do direito adquirido, não se sujeitando às
regras do art. 55, da Lei n° 8.212/91. A esse respeito, pontua que o Certificado de Filantropia
concedido sob a égide da Lei 3.577/59, não pode ser cancelado unilateralmente, tendo em vista
que existe norma específica que o resguarda, na qual configura verdadeiro ato jurídico perfeito,
não podendo norma o posterior retroagir para revogar benefícios concedidos pela própria
administração, sob pena de grave violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição de 1988, em
detrimento da segurança jurídica e, consequentemente, da própria sociedade.

2 Processo renumerado para no 35437.000365/2006-92
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Afirma, ainda, que a lei competente para disciplinar os requisitos ao gozo da
imunidade determinada pelo texto constitucional deve ser a lei complementar, em razão
principalmente, de se tratar de matéria própria às limitações do poder de tributar e em face do
que dispõe o artigo 146, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Sendo assim, alega que a imunidade tributária apenas estaria condicionada ao
preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, que foi recepcionado pela atual
Constituição como lei complementar, e não pelo art. 55, da Lei n°. 8.212/91.
Para além do exposto, a recorrente entende que cumpre integralmente os
requisitos para obtenção do benefício da imunidade, motivo pelo qual alega que está isenta das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23, todos da Lei n° 8.212/91.
Também alega a inconstitucionalidade formal e material do Decreto no 2.536/98.
Aduz que o levantamento efetuado pela fiscalização destoa da apuração anterior
das eventuais contribuições previdenciárias e correlatas lançadas, bastando verificar que a soma
delas então era de R$ 9 milhões de reais e agora, surpreendentemente, alcançaria a cifra
astronômica de R$ 27 milhões de reais.
Por fim, requer reconhecimento da imunidade da defendente ainda que somente
na proporção das gratuidades efetivamente concedidas, como medida de equidade.
Em sessão realizada no dia 04 de setembro de 2008, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 206-00.161 (e-fls. 303 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que os autos retornassem à RFB e tivessem seu trâmite em conjunto com o
processo fiscal da entidade referente à perda da isenção.
Diante da determinação contida na Resolução 206.00.161 da Sexta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, o Processo no 37318.000762/2007-27 e o processo que se
discute a perda de isenção da cota patronal da empresa CDT - CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
E
TECNOLOGIA
E
RECURSOS
HUMANOS,
CNPJ:
60.200.979/0001-73 deveriam ser baixados juntos para a RFB, devendo subir conjuntamente,
uma vez que haveria vinculação entre os dois processos.
O Processo no 37318.000762/2007-27 retornou em março de 2009. O processo de
perda de isenção da cota patronal, por sua vez, retornou em maio de 2009, entretanto, a Sexta
Câmara deste Conselho, no Acórdão 206-01.303, conheceu do recurso voluntário e anulou a
decisão de primeira instância, determinando a intimação da entidade e posterior encaminhamento
do processo para que haja novo julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
Diante do acima exposto, o processo de perda de isenção, no 35437.000365/2006-
92, foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ para
novo julgamento e o Processo no 37318.000762/2007-27 ficou sobrestado na DRP em São José
dos Campos - até que o Processo no 37437.000365/2006-92 retornasse e fosse possível atender a
diligência determinada por esse Conselho.
Posteriormente, sobreveio Novo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais foi emitido, o de n° 001/2009 e novamente o contribuinte apresentou recurso ao - CARF
que, por sua vez, devolveu o processo à origem, sem análise de mérito, em face da mudança da
legislação pertinente.
Nesse sentido, o que restou do Processo no 35437.000365/2006-92 foi o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 001/2009 cujo recurso administrativo,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

segundo o CARF, perdeu o objeto em face da nova legislação, eis que não há mais a emissão e,
consequentemente, o julgamento de Ato Cancelatório de Isenção.
Em cumprimento à diligência solicitada, foram juntados a estes autos, por
apensação, o Processo no 35437.000365/2006-92.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência de colegiado extinto (6a
Câmara/2oConselho de Contribuintes) e considerando que o Relator não mais integra nenhum
dos colegiados da Seção, os autora foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Pois bem.
Conforme antecipado, cabe destacar que o sujeito passivo submeteu ao Poder
Judiciário as questões atinentes ao direito adquirido ao gozo da imunidade, bem como o
seu enquadramento como entidade imune com efeitos declaratórios, sendo matéria,
portanto, que não cabe discussão nos autos deste processo administrativo, inclusive no
tocante ao reconhecimento da imunidade ainda que somente na proporção das gratuidades
efetivamente concedidas, em razão de renúncia ao contencioso fiscal.
Vale pontuar que, em ocasião anterior, este Colegiado decidiu por converter
o julgamento em diligência, com o intuito de oportunizar ao contribuinte a demonstração
acerca da ausência de identidade dos pedidos deduzidos neste contencioso administrativo,
com os pedidos que foram objeto da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de
Tutela n° 2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103), sob pena de se
configurar renúncia ao contencioso administrativo.
Ocorre que o sujeito passivo, em embora regularmente intimado, optou por
permanecer inerte, não tendo atendido à solicitação do Colegiado e que, inclusive,
procurava resguardar seu direito ao contencioso administrativo, sendo ônus que lhe
competia, levando em consideração que a documentação constante nos autos caminhava
em direção contrária às suas manifestações acerca da renúncia à instância administrativa.
A propósito, a fiscalização, em busca da verdade material, constatou que a
Ação Declaratória n. 2004.61.03.006263-4 teve, inclusive, desfecho absolutamente
desfavorável às pretensões do sujeito passivo, ocorrendo o trânsito em julgado.
Esclarecido o ponto acima, cabe pontuar que não há que se falar em bis in idem
em relação ao lançamento consubstanciado na NFLD DEBCAD n° 35.459.977-1 com o presente
lançamento, consubstanciado na NFLD DEBCAD n° 37.036.750-2, eis que a motivação é
distinta, ou seja, possuem fundamentação diversa.
Ademais, não há que se falar em “discrepância” nos cálculos efetuados pela
fiscalização, eis que, além de não ter sido apontado qualquer erro por parte do sujeito passivo, a
insatisfação é demasiadamente genérica. E, ainda, a decisão de piso bem pontuou que a diferença
nos valores consolidados ocorre em razão dos períodos envolvidos em ambas, já que a NFLD
35.459.977-1 abarcou o período de 01/01/2001 a 03/2004 e a NFLD 37.036.750-2, em discussão,
abarcou o período de 01/1999 a 03/2004.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte em relação ao
mérito, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em
comento, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor
forma, com estrita observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do
lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a decadência: a) para as
contribuições previdenciárias, das competências lançadas até novembro de 2001; e b) para as
contribuições destinadas para outras entidades e fundos, das competências lançadas até
novembro de 2000 e 13/2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 442
DF CARF MF
Original